Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0752819-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ÁUREA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ÁUREA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. e VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. contra a decisão ID origem 180366212, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário n. 0735322-65.2023.8.07.0001, movida em face do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido das requerentes de produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o, 3o e 4o do Código de Processo Civil – CPC, consistente na juntada de Parecer Técnico-Regulatório e inquirição do especialista em juízo, bem como determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos: O acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova pericial/oral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 180014781. Intime-se. Após, independentemente de transcurso de prazo, faça-se conclusão para sentença. Nas razões recursais, as agravantes defendem o cabimento recursal com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição, na ampla defesa e na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, fixada no Tema n. 988 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois a prova pretendida só terá utilidade se produzida antes da sentença, razão pela qual não podem aguardar a interposição do recurso de apelação para discutir o tema. Tecem considerações sobre os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como das dimensões objetiva e subjetiva desse último. Afirmam que o CPC regulamenta, em seu art. 369, o direito das partes à produção de provas e colacionam excertos da doutrina sobre o tema. Sustentam que a produção de prova técnica simplificada é necessária para viabilizar a melhor compreensão dos aspectos fáticos e regulatórios relativos ao objeto da demanda, sobretudo a [...] controvérsia instaurada pelo ONS ao afirmar erroneamente em sua contestação que a tutela jurisdicional postuladas pelas Autoras, ora Agravantes, seria o “direito ao escoamento de energia elétrica” e não o direito de “acesso à rede”. Aduzem que a produção da prova pretendida também auxiliará na formação do convencimento do Juízo nos seguintes aspectos: (i) delimitação das normas aplicáveis ao caso, mediante a exposição do procedimento adotado previamente pelo ONS para elaborar os Pareceres de Acesso, ainda que com restrições totais ou parciais; (ii) demonstração de que houve mudança de interpretação nos parâmetros necessários para o fornecimento de Pareceres de Acesso e dos impactos que essa alteração para os projetos que dependem do documento para o seu início; e (iii) esclarecimentos quanto às alegações do ONS acerca dos supostos riscos à segurança e ao abastecimento elétrico nacional em caso de acolhimento dos pedidos contidos na petição inicial. Dizem que a urgência a amparar o pedido de antecipação de tutela reside na iminência da prolação de sentença nos autos de origem, que poderá ocorrer sem a produção da prova necessária à elucidação dos pontos técnicos controvertidos no feito. Complementam que, se a medida liminar não for concedida, o resultado final deste recurso poderá comprometer a economia processual e a razoável duração do processo, pois eventual sentença será anulada para que a prova em questão seja produzida. Assim, as agravantes requerem, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja deferida a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, mediante a juntada de Parecer Técnico-Regulatório e designação de audiência de instrução e julgamento para a inquirição do especialista em juízo; e, b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida pleiteada em sede liminar. Preparo recolhido (ID 54348615). Conforme consta no ID 54653171 foi deferida a tutela antecipada para determinar a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§ 2o a 4o, do CPC, pelo profissional indicado no ID origem 180014783. Contrarrazões anexadas aos autos conforme ID 55293668. Colacionada, aos autos, petição de lavra dos agravantes (ID 57498663), onde informam a desistência do recurso e requerem o arquivamento dos autos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 169637521, p.02 - origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por via de consequência, revogo a tutela antecipada deferida. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator